Tribunal: TJSP
Processo: 1007355-98.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Autor que objetiva a prestação de contas e o reconhecimento de saldo em aplicação de caderneta de poupança. Ação proposta em face de instituição financeira. Pretensão fundada em apenas um comprovante de depósito de 1990. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. Apelo do autor. Sem razão. Ação de exigir contas. Prazo prescricional decenal.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Autor que objetiva a prestação de contas e o reconhecimento de saldo em aplicação de caderneta de poupança. Ação proposta em face de instituição financeira. Pretensão fundada em apenas um comprovante de depósito de 1990. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. Apelo do autor. Sem razão. Ação de exigir contas. Prazo prescricional decenal. Com a vigência do atual Código Civil, as disposições relativas à matéria prescricional devem ser por ele regidas, considerando tratar-se de norma posterior. Aplicação do artigo 205 do Código Civil. Precedentes. Cadastramento de contas bancárias. A Lei no 9.526/1997, que dispõe sobre recursos não reclamados correspondentes às contas de depósitos não recadastrados, determinou a atualização do cadastro das contas de depósito até 28 de novembro de 1997, sob pena de recolhimento dos recursos ao Banco Central do Brasil, com a efetiva extinção do contrato de depósito. Não há prova de que o autor, maior de idade à época, tenha solicitado a referida atualização do cadastro, conforme legislação regente. Ante a omissão do correntista, conclui-se que, de fato, o valor foi recolhido ao Banco Central do Brasil. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.